Tribunal: TJDFT
Processo: 0703111-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703111-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA AMPARO DO NASCIMENTO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS contra a decisão ID 144418807, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0027539-49.2012.8.07.0001, movida em face de MARIA AMPARO DO NASCIMENTO. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa de ativos em nome da executada no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD de forma reiterada, pelo período de 60 (sessenta) dias, e no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD. Nas razões recursais, o agravante registra que a Execução tramita há mais de 10 (dez) anos sem solução de pagamento e que a única busca por ativos foi realizada pelo Juízo de origem em 30/4/2019, no BACENJUD. Alega não ser necessária a indicação concreta de bens ou a mudança da situação econômica do devedor para que seja realizada nova pesquisa em vista do lapso temporal decorrido desde a última busca. Sustenta que o seu pleito encontra amparo nos arts. 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil – CPC e nos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Cita julgados e, ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinada a pesquisa por ativos em nome da agravada no SISBAJUD pelo período de 60 (sessenta) dias, na modalidade “Teimosinha”, bem como no RENAJUD e no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico – eRIDFT; e, no mérito, o seu provimento. Este Relator determinou a intimação do agravante para comprovar o pagamento do preparo, diante da discrepância entre o número do processo de origem e aquele indicado na Guia de Recolhimento de Custas e Emolumentos ID 43155320 (despacho ID 44960559). Em resposta, o agravante juntou a Guia de Custas e Emolumentos ID 45397662, relativa ao comprovante de pagamento ID 43155321, apresentado quando da interposição do recurso (novamente juntado no ID 45397663). Este Relator, então, determinou a intimação do agravante para pagamento do preparo em dobro em 5 (cinco) dias, eis que não havia comprovado o recolhimento quando da interposição do presente Agravo de Instrumento (despacho ID 45729146). O agravante peticionou, fora do prazo, requerendo o prosseguimento do feito sob o argumento de que recolheu o preparo na data de interposição (ID 46176828). É o relatório. DECIDO. Nada a prover acerca da petição ID 46176828, eis que apresentada fora do prazo de 5 (cinco) dias assinalado no despacho ID 45729146. Conforme relatado, o agravante não comprovou o recolhimento do preparo quando da interposição do presente recurso, como determina no art. 1.007, § 4o, do CPC, pois o comprovante de pagamento ID 43155321 foi juntado desacompanhado da Guia de Custas e Emolumentos correlata. E a juntada da Guia correta posteriormente não desobriga necessariamente o recorrente do pagamento do preparo em dobro. No caso, não comprovado justo impedimento, este Relator determinou a intimação do agravante para promover o recolhimento em dobro, mas o comando não foi cumprido. Deserto, pois, o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator